Tribunal: STF
Processo: ARE 1259808
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS. MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS DO CASO QUE APONTAM PARA A INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA REAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A VÍTIMA APRESENTE SINAIS PERCEPTÍVEIS DE DISTÚRBIOS MENTAIS. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA QUE DEVE LEVAR EM CONTA AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO NO ATO INFRACIONAL. RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A materialidade e a autoria do ato infracional equiparado ao crime de estupro de vulnerável estão demonstradas nos autos, o que impõe a procedência da representação. 2. ‘Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime’. 3. Embora bem demonstradas a autoria e a materialidade, o conjunto probatório demonstra que a vítima não foi obrigada à prática do ato infracional, segundo consta do próprio boletim de ocorrência, informação corroborada pelo depoimento de todos os representados. 4. As circunstâncias subjetivas são favoráveis aos representados, decorrendo a condenação do fato de a menor contar, à época dos fatos, com menos de 14 anos de idade. Não fosse por isso seria, de fato, o caso de se decretar a improcedência da ação, tanto em decorrência do consentimento quanto da ausência de demonstração de que a adolescente apresente distúrbio mental aparente e de conhecimento dos representados. 5. Assim, é o caso de se reformar a r. sentença para se julgar procedente a representação e aplicar aos adolescentes A.B.S.C.; C.E.S.A.; H.F.P.; H.F.M.; K.H.S.C.; H.M.S.; V.H.S. e R.J.C. as medidas socioeducativas de liberdade assistida pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor, nos termos dos arts. 119 e 118 do ECA. 6. Recurso parcialmente provido” (fls. 44-45, vol. 29).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República.
    Pede “seja dado provimento ao presente recurso, para com isso aplicar ao recorrente somente a medida socioeducativa concernente a prestação de serviços comunitários, afastando a medida de liberdade assistida, uma vez que tal situação se mostraria mais compatível com o preceito constitucional da individualização da pena” (fl. 25, vol. 30).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de preliminar formal de repercussão geral e pela falta de ofensa constitucional direta (fls. 6-7, vol. 31).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O julgado recorrido foi publicado em 12.3.2019 (fl. 43, vol. 29), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.
    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. 
    A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SALDO REMANESCENTE. CITAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973 c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.235.196-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, § 2º, I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”(ARE n. 1.209.346-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Reserva de plenário. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade. 1. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de leis, nem afastou a aplicação dessas sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Ausência de violação do art. 97 da Constituição. 2. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que o fato de o recurso tratar de questão cuja repercussão geral já houver sido reconhecida apenas dispensa a submissão do tema a novo julgamento, por meio do sistema eletrônico pertinente, subsistindo a necessidade de que o recurso preencha os requisitos gerais e específicos de admissibilidade. 3. Nego provimento ao agravo regimental” (RE n. 825.244-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.9.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.209.213-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019). 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça destes autos.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora